Tribunal: TJDFT
Processo: 0728198-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728198-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO DE CAMPOS CESAR AGRAVADO: MARILENE MATOS PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jairo de Campos Cesar pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora salarial. Em suas razões, o agravante informa que foram realizadas várias diligências com o objetivo de buscar bens da agravada para pagamento da dívida restando todas elas infrutíferas. Alega que, diante de tais fatos, postulou que a empresa pagadora da agravada fosse oficiada, com vistas a reter trinta por cento (30%) de suas verbas salariais, a fim de quitar o débito judicial, contudo, equivocadamente, seu pedido foi indeferido. Defende que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento jurisprudencial do colendo STJ. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese Afirma que “o processo tramita a vários anos, tendo o douto juiz informado que o prazo de suspensão do processo findou em 27/05/20, iniciando o prazo prescricional (ID 64820379)”, razão pela qual encontra-se presente o perigo de dano irreparável. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano emerge da possibilidade de caso mantida a decisão recorrida, o processo executivo ser fulminado pela prescrição intercorrente, em razão da inexistência de outros bens penhoráveis. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo com relação à probabilidade do direito. Com efeito, a jurisprudência da 4a Turma Cível desta Casa é firme no sentido de que é inadmissível, por expressa vedação legal, a penhora de percentual do salário do devedor, ressalvadas as hipóteses taxativamente previstas na lei processual, que, a princípio, não se materializam no presente caso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia 4a Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE ESSENCIALIDADE À SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 921, III do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. É impenhorável o recurso oriundo de salário, a exceção daquelas situações apontadas pelo artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, há a presunção da essencialidade da verba salarial à subsistência do devedor e de sua família. 2. A falta de bens penhoráveis não constitui hipótese de mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. No caso de não serem encontrados bens, o que a lei prevê é a suspensão da execução até que sejam localizados bens penhoráveis ou até que o devedor adquira patrimônio suscetível de penhora (artigo 921, III do CPC). 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO” (Acórdão 1256163, 07241896820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator